Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701473-08.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO SOARES LOPES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO SOARES contra a decisão do 4o Juizado Especial Fazendário, de indeferimento da medida de urgência consistente na “adequação da pontuação da alínea ‘e’ (seleção de professores temporários da SEDF), levando em consideração sua experiência no componente Língua Portuguesa, de 1o.7.1982 até 11.1o.2017”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: No presente caso, a parte autora pretende que lhe seja deferida tutela de urgência nos seguintes termos:” A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, sem a necessidade de ouvir a parte adversa, determinando aos réus que adequem a alínea “E” da avaliação de títulos da autora, levando em consideração a sua vasta experiência em SEE/DF no componente curricular de Língua Portuguesa de 01/07/1982 e 11/01/2017”. Aduz que na avaliação de títulos (item 10.2.2 – alínea “E”), o candidato poderia comprovar experiência na Secretaria de Educação, atribuindo 0,5 (meio) ponto por cada 6 (seis) meses completos de serviço prestado, sem sobreposição de tempo. Portanto, entende a autora injusta a pontuação 6 (seis) atribuída pela banca examinadora, tendo ela sido professora efetiva da Secretaria de Educação, e ainda ter lecionado Língua Portuguesa de 02/02/2002 a 11/01/2017. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado. O resultado do certame foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 31 de janeiro de 2022 (id 130187074) e o edital de abertura do concurso (id 130187070) em seu item 22 dispõe que o prazo para interpor recurso contra o gabarito preliminar e/ou resultados preliminares era de 2(dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à data da divulgação ou do fato que lhe deu origem. Transcrevo o trecho que interessa: 22 DOS RECURSOS 22.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito preliminar e(ou) resultados preliminares disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, contados a partir do 1o dia útil subsequente à data da divulgação ou do fato que lhe deu origem; portanto, não tendo a parte autora interposto o recurso administrativo cabível dentro do prazo, preclusa está a oportunidade de ver o resultado do certame ser modificado em seu favor. Assim nada há de ilegal ou ilegítimo a autora ser desclassificada do concurso. Ademais, a parte autora, ao se inscrever no certame, teve plena ciência das regras OBJETIVAS do edital, a todos imposta, e, portanto, não pode agora alegar que foi desclassificada injustamente, sem ao menos ter comprovado que interpôs o recurso administrativo. No mais, o pleito contraria acórdão, com repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal, por requerer a autora alteração de NOTAS em sede de concurso público, o que, a toda evidência, não pode ser chancelado: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). (Destaque acrescido). Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Informa a agravante que: (a) atuou como professora efetiva (Língua Portuguesa) da Secretaria de Educação do DF, até julho de 2017, quando se aposentou; (b) após a aposentadoria, participou do processo seletivo para contratação temporária, regido pelo Edital 27 de 22.9.2021; (c) na avaliação de títulos do certame, foi desconsiderado o período trabalhado como professora dos quadros da Secretaria de Educação, sob o argumento de que não teria exercido lecionado a disciplina nos últimos anos na ativa. Alega que se sente prejudicada, uma vez que, em que possuir trinta e quatro anos de “sala de aula”, foram conferidos apenas seis pontos referentes ao item “e” da avaliação, o que considera desarrazoado. Afirma que [...] a probabilidade do direito se dá em razão da vasta experiência comprovada pela Agravante na SEE/DF, a demandar uma avaliação adequada para a alínea “E” das titulações e tempo de experiência profissional. A seu turno, o perigo de dano é verificado publicação do resultado final no DODF de 31/01/2022, sem contemplar a Agravante, o que revela uma perda para a própria Administração, bem como dos direitos autorais. Demais disso, o risco ao resultado útil do processo é aferido tendo em vista que se aguardar a solução do imbróglio nos prazos comumente processados, o réu pode não ofertar a vaga para a qual a Agravante é comprovadamente apta, mesmo porque é aposentada como efetiva da SEE/DF [...]. Postula (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a medida de urgência em grau revisional (CPC, art. 1019, I). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. De plano, destaca-se que o específico Edital 27 de 22.9.2021 (mencionado pela agravante como regente do concurso) não traria previsão à avaliação de títulos. No entanto, da análise dos fatos mencionados e dos posteriores instrumentos convocatórios à seleção de professores temporários, infere-se que o certame em análise teria sido regido pelo Edital 16 de 25.05.2022 (Processo Seletivo Simplificado Complementar PSSC destinado a selecionar candidatos a professor substituto temporário para complementar o banco de reserva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal formado pelo Edital no 27, de 22 de setembro de 2021, mediante as condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos), o qual estabeleceu os específicos critérios de seleção (simplificados – Avaliação de Títulos e Experiência Profissional). Especificamente no que refere à experiência profissional na SEDF ou em outras instituições, o mencionado instrumento editalício (com as retificações trazidas pelo EDITAL No 29, DE 13 DE JUNHO DE 2022) consignou (item 10.1.2.2): (a) atribuição de 0,5 a cada seis meses completos, sem sobreposição; (b) válida apenas experiência profissional de 1o.1°. 2011 até 31.5.2022. Nesse contexto, não resultaria evidenciada, prima facie, a patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Judiciário na conduta administrativa, uma vez que a atribuição de seis pontos à agravante estaria condizente à normas gerais e uniformes estabelecidas no Edital, tendo em vista que a ela informa ter passado à inatividade em julho de 2017. Além disso, o resultado final (Edital 32 de 1o.7.2022) foi publicado em 04.7.2022 e a agravante interpôs a demanda originária em 05.7.2022, sem esclarecer sequer se teria interposto recurso administrativo (ao Edital ou ao resultado provisório da avaliação de títulos). Desse modo, inviável a prematura ingerência do Poder Judiciário na conduta administrativa (em aparente consonância à legalidade) para o fim de alteração da pontuação atribuída à agravante, pena, inclusive, de ofensa à isonomia. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser mais profundamente examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, e mediante a detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (CPC, art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito